Tribunal: TJBA
Processo: 0576346-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576346-24.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: TAIANA BARIGCHUM PINHO

Advogado(s)
:
DIEGO BARRETO BENEVIDES, TAIANA BARIGCHUM PINHO

ACORDÃO

E
menta.
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1067/STJ. DISTINÇÃO ENTRE CRIOPRESERVAÇÃO E FERTILIZAÇÃO IN VITRO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais julgada procedente pelo juízo de origem, condenando o plano de saúde ao custeio do tratamento de criopreservação de óvulos, à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

Acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação do plano de saúde, mantendo integralmente a sentença.

Oposição de embargos de declaração pela operadora, sob alegação de omissão e contradição, notadamente quanto à aplicação do Tema 1067/STJ, sustentando tratar-se de técnica de reprodução assistida excluída contratualmente e pelas normas da ANS.

Apresentação de contrarrazões pela parte embargada, defendendo a rejeição do recurso, ao argumento de que a criopreservação é medida preventiva vinculada ao tratamento oncológico, não configurando fertilização in vitro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório por não aplicar o Tema 1067/STJ, que afasta a obrigação dos planos de saúde de custear fertilização in vitro, diante da distinção entre esse procedimento e a criopreservação de óvulos como medida preventiva à infertilidade causada por quimioterapia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
7. O acórdão embargado analisou de forma expressa a distinção entre criopreservação e fertilização in vitro, concluindo que a primeira, quando prescrita para prevenir infertilidade decorrente de quimioterapia, constitui etapa preventiva do tratamento oncológico e deve ser coberta pelo plano de saúde, nos termos do art. 35-F da Lei 9.656/1998 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1815796/RJ).
8. Afastou-se, assim, a incidência do Tema 1067/STJ, por não se tratar de reprodução assistida, mas de medida necessária à preservação da saúde reprodutiva da paciente.
9. Inexistência de omissão ou contradição, pois o julgado enfrentou as questões relevantes, não sendo o órgão julgador obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, consoante jurisprudência do STJ:
“Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022)

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Não configura omissão ou contradição o acórdão que, de forma expressa e fundamentada, distingue a criopreservação de óvulos, como medida preventiva à infertilidade causada por tratamento oncológico, da fertilização in vitro, afastando, por isso, a aplicação do Tema 1067/STJ, por não se tratar de reprodução assistida.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022

Lei nº 9.656/1998, art. 35-F

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1815796/RJ

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº0576346-24.2017.8.05.0001 , embargante BRADESCO SAÚDE S/A e embargad
a
TAIANA BARIGCHUM PINHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,